Tribunal: TJDFT
Processo: 0803772-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com base no art. 165-A do CTB.
2. Na petição inicial, o RECORRENTE narrou que foi abordado em fiscalização de trânsito, ocasião em que foi lavrado auto de infração por recusa ao teste do etilômetro. Requereu tutela para suspender a exigibilidade da multa, impedir a pontuação na CNH e obstar o prosseguimento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Ao final, pediu a declaração de nulidade do auto de infração, com cancelamento da multa e de seus efeitos. Sustentou, em síntese, ausência de entrega de cópia do auto, falta de dados técnicos do etilômetro, uso de etilômetro passivo sem valor probatório, indução do condutor a erro e inobservância da tramitação concomitante dos processos administrativos.
3. O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para esclarecimento de pontos da causa de pedir e juntada do auto de infração, da cópia do processo administrativo ou de comprovação de recusa do órgão administrativo em fornecê-los, além de outras informações complementares. A parte autora não atendeu à determinação. Sobreveio sentença de indeferimento da inicial. O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: definir se deve ser afastado o indeferimento da petição inicial para determinar o regular prosseguimento do feito e estabelecer se, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, a ausência de juntada do processo administrativo em poder da Administração impede, no caso concreto, o ajuizamento da ação quando houve determinação específica de emenda não atendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é cabível, tempestivo e está regularmente preparado, conforme ID 83285584. A controvérsia recursal limita-se ao acerto da sentença que indeferiu a inicial após o não atendimento da determinação de emenda.
6. A decisão de emenda observou o art. 321 do CPC. O juízo indicou, de forma objetiva, quais esclarecimentos e documentos deveriam ser apresentados. Também admitiu, expressamente, como alternativa, a comprovação de eventual recusa do órgão administrativo em fornecer os elementos solicitados.
7. Há precedentes das Turmas Recursais no sentido de que, no Juizado Especial da Fazenda Pública, a ausência do processo administrativo não conduz, por si só, ao indeferimento da inicial, em razão do dever de colaboração documental previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009. Essa orientação, contudo, não resolve integralmente o caso, porque a situação dos autos apresenta dado processual adicional: após intimação específica para emendar a inicial, instruindo adequadamente o feito, o RECORRENTE não juntou os documentos determinados, não comprovou impossibilidade de obtê-los e não demonstrou recusa administrativa de fornecimento, permanecendo inerte.
8. Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença não depende de afirmar, em tese, que o processo administrativo seja sempre documento indispensável à propositura da ação. O ponto decisivo está no descumprimento de determinação judicial regularmente expedida, o que atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC.
9. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta, no caso concreto, o dever da parte de responder à ordem de emenda. A regra especial impõe ao ente público o fornecimento da documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, mas não impede que o Juízo determine à parte autora esclarecimentos mínimos ou a demonstração de eventual impossibilidade de acesso aos documentos mencionados na própria petição inicial e cuja juntada fora determinada. Como nada foi apresentado, o indeferimento da inicial mostra-se legítimo.
10. A alegação de que a petição inicial já individualizava suficientemente o auto de infração não altera a conclusão. Ainda que a demanda contenha identificação do ato impugnado e exposição dos vícios apontados, subsiste o ônus processual de atender à determinação de emenda regularmente formulada, sobretudo quando o douto Juízo ofereceu alternativa para a hipótese de dificuldade de obtenção dos documentos.
11. Não é necessário utilizar, como fundamento determinante do julgamento, referências genéricas a demandas semelhantes, dados estatísticos ou considerações sobre atuação processual em outros feitos. A sentença pode ser mantida por fundamento autônomo e suficiente, consistente no não atendimento da ordem de emenda após regular intimação da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
13. Arcará o RECORRENTE com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, c/c art. 1o da Lei n.o 12.153/2009, por ser integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.